Tribunal: TJSP
Processo: 1091055-79.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. Ação de cobrança. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC). Acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa ad causam arguida na contestação. Apelo das autoras. Inconformismo que não prospera. Autoras que afirmam na inicial que firmaram o contrato de locação com a ré. Contudo, a

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. Ação de cobrança. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC). Acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa ad causam arguida na contestação. Apelo das autoras. Inconformismo que não prospera. Autoras que afirmam na inicial que firmaram o contrato de locação com a ré. Contudo, a relação locatícia foi estabelecida na verdade, com terceira empresa que não integra o polo ativo do processo. Tese de que o crédito foi cedido pela locadora que passou a ser defendida a partir da réplica. Impossibilidade. Alteração da causa de pedir que viola os arts. 17, 18, incs. I e II, do art. 329, todos do Códex. Ademais, deve ser observado o disposto nos arts. 288 e 290 para a validade e eficácia da cessão do crédito em relação a terceiros e ao devedor. Formalidade legal não comprovada. Documento novo juntado com a apelação que não se presta a produzir prova do direito pleiteado pelas demandantes, visto que foi produzido depois da prolação da sentença. Impossibilidade do magistrado determinar de ofício a dilação probatória. Apelantes que concordaram com o julgamento antecipado da lide no estado em que o processo se encontrava. Sentença de extinção mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.